Tribunal: TJDFT
Processo: 0711509-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711509-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PHILCO ELETRONICOS SA D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Ausência de preparo, tendo em vista a isenção legal. Dispenso informações. Intime-se o agravado para, caso queira, contrarrazoar. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator